Tribunal: TJDFT
Processo: 0734605-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA REMUNERAÇÃO FIXADA. LEI DISTRITAL No 5.187/2013. CARREIRA ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias para implementar no seu vencimento a última parcela do reajuste salarial, conforme previsto na Lei 5.187/2013, relativo a carreira de Atividades do Hemocentro do Distrito Federal.
2. Em suas razões recursais, a parte autora alegou que houve descumprimento do Edital de Concurso Público para Atividade do Hemocentro, elaborado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, em 2016, porque o vencimento básico informado não está sendo pago. Alegou que o caso dos autos não se enquadra no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Requereu a reforma do julgado para condenar o Distrito Federal a implementar o reajuste previsto na Lei 5.187/2013 e seus reflexos, bem como a pagar os valores retroativos devidos.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas
4. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença não padece da alegada falta de fundamentação, pois analisa especificamente a situação dos autos, não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
5. O edital rege-se pelo Princípio da Vinculação do Instrumento Convocatório, ou seja, tal documento faz lei entre as partes, contudo, no caso dos autos, tal regramento não pode suplantar o que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".
7. No caso concreto, o valor da remuneração indicado no edital do concurso tomou por base a tabela da Lei 5.187/2013, a qual é abarcada pela controvérsia jurídica corresponde ao tema 864 da sistemática da repercussão geral (RE 905.357/RR). Dessa forma, o caso concreto se amolda ao tema 864.
8. Assim, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, sendo necessário também que haja o preenchimento dos requisitos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal, impondo a previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e a autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
9. Nesse passo, não prospera o argumento da parte autora de que o caso concreto se difere dos demais. A autora não pode se valer, para fins de distinguishing, de situação fático-jurídica que não a contemplaria (não receberia a 3a parcela do reajuste escalonado, em setembro/2015, porque não pertenceria à carreira de Atividades do Hemocentro do DF). Em outros termos, a vingar a tese formulada pela recorrente (vinculação à remuneração indicada edital do certame), estar-se-ia a conferir tratamento não isonômico aos servidores já integrantes da carreira e aqueles recém-empossados.
10. Portanto, o reajuste salarial pretendido pela autora não poderá ser implementado, inclusive quanto à GHAH (Gratificação por Habilitação em Atividades do Hemocentro).
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.